Tribunal: STF
Processo: Pet 10514
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Requerimento de reforma de acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Petição que não demonstra ter sido aberta a jurisdição recursal extraordinária desta Suprema Corte. Enfoque como reclamação que não confere melhor sorte à requerente, ante a ausência de vinculatividade do enunciado sumular apontado e a ausência de estrita aderência do paradigma de controle concentrado invocado. Negativa de seguimento, com respaldo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de petição apresentada por Maria Escolástica Albuquerque Diniz Pires, por meio da qual a requerente busca, em síntese, a reforma do acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da reclamação nº 2047854-87.2022.8.26.0000, a fim de que, no cumprimento de sentença nº 0007752-27.2002.8.26.0269, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP, seja determinada a aplicação de juros de mora. Invoca, em abono de sua pretensão, a Súmula 254/STF e o acórdão proferido na ADC nº 58.



    É o relatório.



    Decido.



    2. A análise do pedido de reforma do acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da reclamação nº 2047854-87.2022.8.26.0000, somente poderia ocorrer em recurso extraordinário endereçado a esta Suprema Corte e admitido na origem, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    3. Ausente comprovação de que recurso extraordinário interposto contra o referido acórdão tenha sido manejado e admitido pela Corte de origem, inviável a análise da pretensão de reforma deduzida pela ora requerente.



    4. Ainda que, por epítrope, se entendesse que a presente petição constitui, na realidade, reclamação constitucional, voltada, portanto, não propriamente à reforma, mas, sim, à cassação do acórdão reclamado, prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não lograria êxito a recorrente.



    5. Isso porque a reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    6. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    7. Nesse contexto, a alegação de afronta à diretriz da Súmula nº 254 desta Suprema Corte - que não é dotada de efeito vinculante - é insuscetível de exame nesta via estreita (grifei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 45210 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 8214 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6531 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3284 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009). 



    8. Quanto ao acórdão proferido na ADC nº 58, observo que ele cuidou de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, dispositivos que não tem qualquer relação com o decidido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo nº 2047854-87.2022.8.26.0000, nem com o cumprimento de sentença nº 0007752-27.2002.8.26.0269, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP.



    9. No ponto, a própria requerente, ao registrar que a espécie não envolve créditos trabalhistas, evidencia a ausência de estrita aderência entre os atos questionados e o acórdão prolatado por esta Suprema Corte na ADC nº 58.



    10. Assim, por qualquer ângulo que se examine o requerimento, resulta inviável o acolhimento da pretensão deduzida.



    11. Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora